Tribunal: TJDFT
Processo: 0738878-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA. NÃO CUMULAÇÃO DAS MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS SEM A PURGAÇÃO DA MORA NA LOCAÇÃO. FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA COM BASE NA QUANTIDADE DE PEDIDOS FORMULADOS E DERROTADOS. JULGADOS COLIGIDOS SEM OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há, no acórdão, omissão no tocante ao não conhecimento, por inovação recursal, do pedido de reconhecimento de que o pleito de indenização da multa compensatória encontra-se prejudicado, de não cumulação das multas moratória e compensatória, de inexigibilidade de honorários contratuais em caso de não purgação da mora na locação e de distribuição da sucumbência com base na quantidade de pedidos formulados e derrotados, pois todas essas questões foram expressamente resolvidas pelo colegiado recursal no julgamento da apelação.
3. A mera insatisfação com o entendimento firmado pelo órgão fracionário julgador não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.